Tribunal: CARF
Processo: 10783.920193/2009-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-03

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.920193/2009-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.968 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
DADALTO & BASSINI LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO INTEMPESTIVO.
Não se conhece do recurso apresentado após o prazo de trinta dias contados da
ciência da decisão de primeira instância.
Recurso Voluntário Não Conhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Márcio Robson Costa e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos de IPI,
cumulado com Declarações de Compensação, referentes ao 3o. Trimestre/2001.
A unidade de origem exarou o Despacho Decisório deferindo parcialmente o
pedido de ressarcimento e homologando parcialmente a compensação dos débitos informados.
Cientificado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando, em síntese, que a diferença entre o valor do crédito pedido e do reconhecido não
corresponde ao montante exigido, o que poderia ser falha do programa ou até, sem intenção do
contribuinte, na medida que é um programa complexo. Além disso, invocando a legislação e
julgados, requer que seu direito creditório reconhecido seja corrigido monetariamente.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.920193/2009-57
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.968 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.920193/2009-57

RESSARCIMENTO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo interessado.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS SELIC.
É incabível, por falta de previsão legal, a atualização, pela taxa SELIC,
dos valores objeto de pedido de ressarcimento de créditos do IPI.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário reproduzindo, na
essência, as razões apresentadas na manifestação de inconformidade.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
Aprecio, de início, a tempestividade do recurso.
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, assim dispõe:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
II no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
No caso concreto, a ciência ao contribuinte do Acórdão da DRJ se deu em
02/07/2014 (quarta-feira), conforme Aviso de Recebimento – AR acostado aos autos em fl. 168
deste processo digital, o que significa dizer que o prazo final para apresentação do recurso
ocorreu no dia 01/08/2014 (sexta-feira).
Em 06/08/2014 foi protocolado o recurso de fls. 170/173, ou seja, após
transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias da ciência da decisão de primeira instância.
Caracterizada, portanto, a intempestividade do recurso apresentado.
Face ao exposto, voto por não conhecer do recurso, por intempestivo.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.968 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.920193/2009-57

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital